Tribunal: TJPA
Processo: 0842432-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0842432-09.2020.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FORMOSA HOLDING LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM BENS IMÓVEIS. EMPRESA HOLDING. TEMA 796 DO STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por FORMOSA HOLDING LTDA, em que se reconheceu a imunidade tributária nas operações de transferência de bens imóveis para integralização do capital social da empresa, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/1988 e da tese firmada no RE 796.376/SC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a imunidade tributária prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, em favor de pessoa jurídica que recebe bens imóveis para integralização do seu capital social, independentemente da atividade por ela exercida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise da atividade da impetrante pode ser realizada mediante simples leitura de seu contrato social, sendo desnecessária a dilação probatória no presente caso. Além de ser fácil a constatação da a o valor do capital a ser integralizado com os imóveis.

4.

A imunidade tributária relativa ao ITBI, nos termos do art. 156, §2º, I, da CF/1988, é incondicionada quando se trata da integralização do capital social, não exigindo exame da atividade preponderante da pessoa jurídica, conforme decidido pelo STF no Tema 796 da repercussão geral (RE 796.376/SC).

5.

O valor dos bens imóveis transferidos para integralização do capital social da empresa não excede o montante subscrito no contrato social, atendendo à limitação imposta pela tese firmada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imunidade tributária do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal aplica-se à integralização do capital social com bens imóveis, independentemente da atividade preponderante exercida pela pessoa jurídica.

2.

A imunidade não alcança valores que excedam o limite do capital subscrito, conforme a tese firmada no Tema 796 do STF.

3.

A Apelada demonstrou atender aos requisitos e fazer jus a imunidade tributária.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que concedeu a segurança nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando parcialmente a decisão liminar, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante quanto à imunidade tributária referente ao ato de transferência de bens imóveis dos sócios para realização do capital da empresa, limitado ao valor subscrito no contrato social, em atenção ao que prescreve o art. 156, §2º, I, da CRFB e com base no entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 796.376/SC.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei Mandamental.

Com relação às custas e despesas processuais, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Em suas razões recursais, o apelante defende a ausência do direito líquido e certo da apelada, tendo em vista que a análise do direito discutido depende de dilação probatória.

Sustenta que o pedido foi indeferido na via administrativa em razão da atividade imobiliária preponderante da empresa.

Assevera que a sentença desconsiderou o critério da preponderância da atividade previsto no CTN, pois é devido o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o apelado defende o desprovimento da apelação, tendo em vista a imunidade em questão ter caráter incondicionado, nos termos da Jurisprudência (Id. 9268220).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (Id. 13703945).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, a sociedade empresária apelada impetrou mandado de segurança relatando a pretensão na transferência de imóveis para fins de integralização do capital, mas o Apelante exigiu o pagamento de ITBI, por entender que não é o caso de imunidade tributária, em razão da sociedade empresária ter como atividade preponderante compra e venda de imóveis, bem como, o aluguel de imóveis próprios.

Todavia, ainda que a atividade preponderante fosse a de compra e venda de imóveis, e aluguel de imóveis próprios, a irresignação não poderia prosperar, pois a Suprema Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 796.376/SC, em sede de Repercussão Geral, fixou entendimento no sentido de que a imunidade tributária é incondicionada para os casos de transmissão de bens e direitos destinados à integralização do capital social da empresa.

Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese:

“Tema 796: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”

Assim, vislumbro que as informações constantes nos autos são suficientes para se analisar se é cabível ou não o pedido da parte, ou seja, é dispensável dilação probatória, sendo perfeitamente cabível o processamento do Mandado de Segurança.

Ademais, averiguo que no presente caso, foi apresentado o contrato social (Id. 9268175), o qual revela que o montante do capital social totaliza R$15.703.155,76 (quinze milhões, setecentos e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Por sua vez, a soma dos bens a serem integralizados, segundo avaliação, totaliza valor equivalente ao capital social indicado acima.

Desta forma, o montante dos imóveis a serem integralizados no capital social da holding não excede o limite do capital social, atendendo aos parâmetros estabelecidos na tese fixada pelo STF no tema 796.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 29/07/2025